Tribunal: TJSP
Processo: 1003048-38.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de sublocação de imóvel não residencial. Desocupação do imóvel no curso do processo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à reforma parcial da sentença, para afastar a cobrança de taxa de publicidade, luvas e 13o sobre os alugueis, além dos sete por cento (7%) sobre o faturamento. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. Contrato de sublocação de imóvel não residencial. Desocupação do imóvel no curso do processo. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à reforma parcial da sentença, para afastar a cobrança de taxa de publicidade, luvas e 13o sobre os alugueis, além dos sete por cento (7%) sobre o faturamento. EXAME: Ausência de contestação que implicou a aplicação dos efeitos da revelia. Inteligência dos artigos 231, inciso II, 335, "caput", e inciso III, e 344, todos do Código de Processo Civil. Prova dos autos que, a despeito da revelia, demonstra a relação locatícia que vincula as partes e a falta de pagamento dos alugueis e encargos, sem a purgação da mora. Débito relativo a alugueis e encargos locatícios que deve ser acrescido da multa moratória contratual, além de correção monetária e juros de mora a contar do vencimento de cada prestação. Aplicação dos artigos 394 e 397 do Código Civil. Índice de correção monetária IGP-M que deve ser utilizado para o caso de mora da locatária até a data do ajuizamento, incidindo daí por diante os índices adotados para cálculos judiciais judiciais. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.*